Tribunal: STF
Processo: Ext 504
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-19
Data de publicação: 1990-02-19

Ementa:
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA SUICA. CRIMES DE ABUSO DE CONFIANCA E
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. DEFERIMENTO.
EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA SUICA. CRIMES - ABUSO DE
CONFIANCA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - QUE ENCONTRAM
CORRESPONDENCIA NOS DELITOS DE APROPRIAÇÃO INDEBITA, FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 168, 298 E 304
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.